Tribunal: STF
Processo: RE 111467
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. ISENÇÃO. CREDITAMENTO.
ENCONTRANDO-SE ISENTA DO ICM A MATÉRIA PRIMA IMPORTADA, NÃO
PODERA SER COBRADO, QUANDO DA SAIDA DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO, O
TRIBUTO CORRESPONDENTE A PARTE ISENTA. O CREDITAMENTO SE JUSTIFICA
SE FOI EFETUADO O RECOLHIMENTO AO ERARIO ESTADUAL DO VALOR DO ICM
CONCERNENTE A PARTE ISENTA, NÃO TENDO SIDO DISCUTIDA NOS AUTOS
QUANTO A TER SIDO OU NÃO PAGO PELO CONTRIBUINTE DE FATO O ICM
RELATIVO A REFERIDA PARTE BENEFICIADA PELA ISENÇÃO OU SEJA O
CORRESPONDENTE A MATÉRIA PRIMA IMPORTADA COM TAL BENEFICIO.
SITUAÇÃO ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23/83. NO REFERENTE
AS OPERAÇÕES FUTURAS DESCABE A CONCESSÃO DO 'WRIT'.